Tribunal: TJDFT
Processo: 0722509-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de rejeitar as preliminares de incompetência, de ilegitimidade passiva e de prescrição e dar provimento ao recurso de apelação interposto pela autora (apelante/embargada) para, afastando a prescrição da pretensão indenizatória, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.